Tribunal: TJES
Processo: 0001170-84.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001170-84.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO EDUARDO RICCI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001170-84.2021.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: ADRIANO EDUARDO RICCI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO E SEUS REFLEXOS EM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento da gratificação de regência de classe ao autor, professor municipal, e seus reflexos sobre férias e décimo terceiro salário. O Município Apelante sustenta que a gratificação foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013 e que a sucumbência deve ser reconhecida como recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) definir se o autor faz jus ao pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos sobre férias e décimo terceiro salário; e (iii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada em razão da sucumbência parcial do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe para professores em exercício, não foi expressamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, as quais não regulamentam nem contradizem a norma anterior. Nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB, a revogação tácita não se presume.

2. O pagamento da gratificação de regência de classe deve abranger o período em que o autor efetivamente exerceu a regência de classe, excluindo-se os períodos de afastamento ou cessão para outra municipalidade.

3. A gratificação deve incidir sobre férias e décimo terceiro salário, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, além da tese fixada pelo STF no Tema 1.241 da repercussão geral, que reconhece a incidência do adicional de um terço sobre a totalidade das férias.

4. O reconhecimento da parcial procedência da ação não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, pois a sucumbência do autor foi mínima, devendo ser mantida a condenação exclusiva do Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme o parágrafo único do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a parcial procedência do pedido autoral, sem alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e não foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013.

2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e adicional de um terço de férias, enquanto o servidor estiver no exercício da regência de classe.

3. A sucumbência mínima do autor autoriza a imposição exclusiva dos ônus sucumbenciais ao réu, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, e 99, § 3º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.869/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, j. 26.06.2024.

TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0001187-23.2021.8.08.0062, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JULIO CESAR COSTAS DE OLIVEIRA, j. 26.08.2024.

TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001224-50.2021.8.08.0062, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, j. 18.07.2024.

STF, RE 1368223 (Tema 1.241 da repercussão geral), j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a sentença (ID 12061669) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, a qual julgou procedente o pedido formulado por
ADRIANO EDUARDO RICCI
na ação em epígrafe.

Vejamos, por oportuno, o édito sentencial:

“A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar ao autor a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período de junho a dezembro/2019 (Banda Marcial) e todo o ano de 2021 (cedido ao Município de Anchieta/ES).

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar ao autor a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período de junho a dezembro/2019 (Banda Marcial) e todo o ano de 2021 (cedido ao Município de Anchieta/ES).

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar ao autor a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período de junho a dezembro/2019 (Banda Marcial) e todo o ano de 2021 (cedido ao Município de Anchieta/ES).

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar ao autor a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período de junho a dezembro/2019 (Banda Marcial) e todo o ano de 2021 (cedido ao Município de Anchieta/ES).

E) CONDENAR o Município de Piúma a pagar ao autor as férias referente ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária.

Para cálculo dos valores das condenações acima, deverá ser excluído o período anterior à 29.10.2016 na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011, ante a prescrição ocorrida.

Os valores das condenações deverão ser corrigidos monetariamente, pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF.

Considerando que o autor decaiu de parcela mínima dos pedidos, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II)”.

Em suas razões recursais (ID 12061676), o Município Apelante aduz que deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte contrária, eis que é servidor municipal efetivo e empresário individual, pelo que pode arcar com os custos do processo. Ademais, sustenta que: (i) a Lei Municipal n. 1.345/2007, que prescrevia a gratificação de regência de classe, foi revogada pelas Leis Municipais n. 1.869/2012 e 1.969/2013, decerto que a gratificação foi incorporada pelo vencimento pessoal do magistério; e (ii) os pedidos autorais foram acolhidos em partes, devendo ser reconhecida a parcial procedência, com a fixação de honorários à luz da sucumbência recíproca, de maneira proporcional.

Contrarrazões (ID 12061681), em que o Apelado requer a manutenção da sentença.

Pois bem.

Procederei ao exame conjunto do apelo voluntário e do reexame necessário, diante da afinidade das matérias devolvidas.

Antes de adentrarmos no exame do
meritum causae
, convém examinar o pedido de reforma da sentença no que tange à impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao autor/Apelado.

Acerca desse ponto, restou assentado na sentença guerreada o seguinte:

“Nos termos do art. 99, §3º do CPC, existe uma presunção relativa na declaração de hipossuficiência de pessoa natural e, nos termos do art. 99, §2º, o Magistrado só pode indeferir o referido benefício se, do contexto dos autos, houverem indícios de que a parte não faz jus à concessão.

In casu
, a parte autora colaciona declaração de hipossuficiência e cópia dos demonstrativos de pagamento. Por seu turno, a requerida requerida afirma que a parte autora não demonstrou que amarga situação financeira, todavia não trouxe aos autos documento comprobatório de seu argumento.

Frisa-se que o ônus da prova em incidente de impugnação à assistência judiciária compete ao impugnante, de modo que, caso este não apresente provas convincentes de que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido de impugnação deve ser indeferido, mantendo-se a assistência judiciária.

Desta forma, ante a ausência de documentos que justifiquem a revogação do benefício, REJEITO a impugnação à concessão da gratuidade da justiça, ressalvada prova posterior em contrário.”

Compartilho do entendimento exarado pelo magistrado ao rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Como cediço,
recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a posição desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça. Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada.
[...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Na hipótese vertente, como visto alhures, os demonstrativos de pagamento da autora foram sopesados pelo Juízo primevo, que, diante de tais informações, entendeu que o Apelado faz jus à benesse, conclusão por mim também alcançada quando analisada a referida documentação.

Assim sendo, tenho que a mera alegação de que a parte é servidor público municipal, titular de cargo efetivo, e que aufere mensalmente rendimentos líquidos que não chegam a 3 salários mínimos em virtude disso, não é suficiente para dar azo à revogação do benefício, notadamente quando, friso, tal cenário já havia ponderado quando deferida a justiça gratuita em favor do autor.

Como visto alhures, competiria ao impugnante, ora Apelante,

produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o que não logrou êxito em cumprir.

Assim, acertada a sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça.

Superada a questão, passo a apreciar a controvérsia no que diz respeito à juridicidade do pleito de pagamento da gratificação de regência de classe.

De saída, registro que restou inconteste que o Apelado é professor e exerce a regência de classe, não havendo impugnação do Município quanto a este fato.

O cerne da discussão, em verdade, reside em averiguar se as Leis Municipais n. 1.869/2012 e 1.969/2013, revogaram a Lei Municipal n. 1.345/2007, cujo artigo 1º estabelece a gratificação ao professor regente de classe,
in verbis:

“Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.”

Sucede que este Tribunal de Justiça já decidiu que a Lei n. 1.345/2007 do Município de Piúma se encontra plenamente válida, a saber:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de gratificação de regência de classe, férias e 1/3 de férias, baseadas na extensão de carga horária, e reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 29.12.2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013;
e (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento de gratificação de regência de classe e seus reflexos após a aposentadoria da apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação.
A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para cálculo da remuneração dos servidores. A sentença corretamente aplica a prescrição quinquenal para excluir créditos anteriores a 29.12.2016. A condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe até a aposentadoria da apelada, em 01/03/2020, está correta, sendo improcedentes os pedidos do município para exclusão dos reflexos pós-aposentadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e é aplicável aos servidores que exercem funções de docência na educação infantil e no ensino fundamental, sem revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013
. 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 99, § 3º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.865/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013; Lei Municipal nº 1.840/2011, art. 133, I. Jurisprudências relevantes citadas: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, j. 26.06.2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0001187-23.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTAS DE OLIVEIRA, Data: 26/08/2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001224-50.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 18/07/2024. (TJES. 0001218-43.2021.8.08.0062. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. DATA 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES
. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 0001195-97.2021.8.08.0062. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 10/09/2024)

Na esteira do que restou consignado na sentença, não há nada nas citadas legislações que leve à conclusão de que a gratificação de regência de classe foi incorporada nos vencimentos dos professores ou que a lei que a prevê foi revogada.

Cumpre ressaltar que a Lei n. 4.657/1942 é explícita ao disciplinar que
“a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”
(art. 2º, §1º, LINDB), o que não se vislumbra na espécie.

Com efeito, sendo válida a legislação que prevê a gratificação em voga, o Apelado faz jus a seu recebimento em todos os meses do ano em que esteve na regência de classe, bem como ao pagamento dos reflexos de tal vantagem nas férias e no décimo terceiro salário, visto que, “
conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação”
(TJES. 0000036-85.2022.8.08.0062. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. 18/11/2024).

Portanto, deve ser confirmada a sentença que condenou o Apelante ao pagamento da gratificação de regência de classe em favor do Apelado, com seus reflexos sobre férias e décimo terceiro salário.

Lado outro, no que concerne às férias, escorreita a sentença que reconheceu que todo o período de férias previsto em lei deve ser considerado para fins de pagamento do adicional de um terço de férias, consoante entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos a tese firmada no âmbito do tema n. 1.241 da repercussão geral:

Tema 1.241:
O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória em casos semelhantes, como é a hipótese vertente.

Assim sendo, se a lei municipal prevê que os professores regentes de classe terão 45 dias de férias (art. 62, I, da Lei n. 1.969/2013), fato é que o adicional deve incidir sobre a totalidade dos dias de férias.

Por fim, não há dúvidas de que a sentença, ao julgar procedente os pedidos alusivos ao pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos e da parcela do adicional de férias, rejeitando a possibilidade de pagamento pelos período em que o servidor esteve na Banda Marcial (junho a dezembro de 2019) ou cedido ao Município de Anchieta (fevereiro de 2021 até a presente data), verdadeiramente julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
.

Porém, entendo que não prospera a alegação do Apelante no que toca à modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A meu ver, agiu com acerto o Juízo de primeira instância ao reconhecer a incidência da regra de sucumbência mínima no caso em comento (art. 86, p.ú., CPC), condenando exclusivamente o réu/Apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Destaco que o Apelado teve todos os seus pedidos acatados, ou seja, foi reconhecido seu direito ao recebimento de todas as verbas pretendidas, havendo tão somente a exclusão de alguns períodos específicos, decerto que o fato de ter sucumbido o autor, nessa medida, não desautoriza a aplicação da norma em questão, a qual é endereçada justamente para os casos em que a parcela dos pedidos que uma das partes restou vencida é significativamente inferior à parte em que sagrou-se vencedora.

É dizer, justamente só se pode falar em sucumbência mínima quando ambas as partes sucumbiram, ainda que em proporções distintas.

Nesse contexto, reitero, considerando que todos os quatro pedidos formulados pela autora foram acolhidos em grande medida, deve ser mantido o reconhecimento da sucumbência mínima, em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça sobre a temática:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL NÃO REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A sucumbência mínima da apelada, cujos pedidos foram acolhidos quase integralmente, justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao Município, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.
[...] (TJES. 0001206-29.2021.8.08.0062. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. HELOISA CARIELLO. DATA 20/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. [...]
A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. Recurso parcialmente provido. Sentença confirmada nos demais termos.
[...] (TJES. 0001192-45.2021.8.08.0062. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES. DATA 21/02/2025)

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Piúma, apenas para adequar o édito sentencial e reconhecer a parcial procedência do pedido autoral, mantendo-se incólume a sentença nos demais termos. Ademais, conheço da remessa necessária e reformo em parte a sentença, nos termos do julgamento do apelo.

Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC no caso, pois provido em parte o recurso, à luz do precedente firmado pelo STJ no tema repetitivo n. 1.059.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 12:40:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56171431032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.